Tribunal: STF
Processo: Pet 2500
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: PASEP- MUNICÍPIOS - LC nº 08/70 - OBRIGATORIEDADE. A
contribuição ao PASEP não é facultativa, mas obrigação legal imposta
 a todos os entes políticos da federação. Precedente do STF (ACO
471). Questão de ordem que assim se resolve: 1) cassar a liminar
deferida; 2) julgar extinto o processo